Tribunal: TJBA
Processo: 8032993-13.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032993-13.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: OLGA MARIA CEDRAZ CARNEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar a presente execução individual, determinando a remessa do feito ao juízo de primeiro grau da Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a execução individual de sentença coletiva genérica proferida por este Tribunal deve ser processada originariamente nesta instância ou se deve ser encaminhada ao juízo de primeiro grau, considerando a ausência de autoridade com prerrogativa de foro na relação processual. III. Razões de decidir: O entendimento da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, fixado em sessão realizada em 08/08/2024, é no sentido de que não compete originariamente a este Tribunal de Justiça a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, ainda que proferidas por este órgão julgador. O art. 516, inciso I, do CPC, não impõe que toda execução de acórdão proferido em causas de competência originária dos Tribunais seja processada nestas instâncias, sendo necessária a manutenção dos critérios constitucionais de competência. A execução individual de título executivo coletivo constitui processo independente, exigindo citação da parte executada, liquidação do valor devido e individualização do crédito, demandando a observância do contraditório. A remessa ao foro do domicílio do exequente favorece a celeridade processual e assegura maior facilidade de acesso à jurisdição. O pleito de modulação foi rejeitado na sessão de julgamento, em razão da impossibilidade de aplicação nos casos de declaração de incompetência absoluta. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032993-13.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante OLGA MARIA CEDRAZ CARNEIRO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça